Tribunal: STF
Processo: RE 766304
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 72.472/2020
DECISÃO
PROCESSO SUBJETIVO – TERCEIRO – INTERVENÇÃO – INDEFERIMENTO.
    1. A Associação dos Deficientes Físicos de Pelotas requer a admissão no processo como interessada. Busca pronunciamento, mediante questão de ordem, quanto à a imprescritibilidade dos direitos do candidato com deficiência preterido em concurso público. Ressalta interesse pessoal do patrono na discussão, destacando experiência própria na matéria. Afirma ser parte em processo sobrestado em face do reconhecimento da repercussão geral do tema veiculado neste extraordinário. Pretende a concessão de liminar para afastar a suspensão de processos a envolver os associados, em especial o de nº 5019232-15.2020.8.24.0018, em curso na comarca de Chapecó, no qual o advogado integra a relação processual. Apresenta procuração e atos constitutivos.
    2. Observem a organicidade e a dinâmica do Direito. O simples fato de ser parte em outros processos não gera o direito a assistência em demanda em curso, possuidora de balizas subjetivas próprias. O argumento da admissão da repercussão geral também não viabiliza, por si só, que terceiro integre a relação jurídica como assistente. 
    3. Indefiro a admissão. Devolvam as peças à requerente.
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator